Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1005312-59.2020.811.0000
RECORRENTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII
RECORRIDO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA e GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 43255960):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DA AUTORA EXEQUENTE DE VENDA DO PRODUTO PERECÍVEL E FUNGÍVEL ARRESTADO E DEPOSITADO EM ARMAZÉNS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – CUSTO ELEVADO DE MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - PRODUTO DA ALIENAÇÃO QUE SERÁ DEPOSITADO EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se cabível a venda antecipada do produto objeto de arresto de medida cautelar, ainda que a ação principal esteja em trâmite, a se considerar que se trata de produto perecível, bem como ante os altos custos de armazenamento e monitoramento, máxime se o deferimento da alienação está condicionado ao depósito em juízo na conta única vinculada ao processo.
Medida de urgência acertada, já que garante o direito da parte que vier a vencer a demanda principal, mediante depósito do produto da venda em conta única vinculada ao processo. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1005312-59.2020.811.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).”
Opostos Embargos de Declaração, forma rejeitados por unanimidade (ID. 47685458).
O Recorrente alega: (a) violação aos arts. 489, §1o, III e IV, 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois deixou de sanar relevantes omissões no julgamento da lide, suscitada nos embargos de declaração de ID. 44870486, capazes de afastar o entendimento consignado pelo e. Tribunal a quo, e, ainda, limitou-se a invocar motivos genéricos, que poderiam servir de fundamentação para o desprovimento de quaisquer outros embargos de declaração; (b) violação ao art. 301 do CPC, pois atribuiu destinação específica ao bem sequestrado, o que não é compatível com a natureza preparatória e conservativa conferida às ações cautelares; (c) violação ao art. 494 do CPC (equivalente ao art. 463 do CPC/73), pois permitiu ao juízo de primeiro grau, após exaurido o seu ofício jurisdicional, a apreciação matérias supervenientes relativas a uma lide já sentenciada; e (d) violação ao art. 505 do CPC, pois convalidou a modificação dos efeitos de um pronunciamento judicial consolidado, por sentença transitada em julgado, acerca da destinação dos grãos de soja sub judice.
Recurso tempestivo (ID. 50891460).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 52223997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 301 do Código de Processo Civil, pois atribuiu destinação específica ao bem sequestrado, o que não seria compatível com a natureza preparatória e conservativa conferida às ações cautelares.
No acórdão impugnado, assim consignou:
“Nota-se pelo conteúdo da decisão recorrida que o deferimento do pedido de alienação do produto não acarreta perigo de dano irreparável ao Fundo agravante, tampouco esgota o objeto da ação principal.
Sabe-se que escopo da Medida Cautelar e do próprio pedido de venda do grão com substituição do depósito do grão pelo depósito de dinheiro, tem por objetivo garantir o resultado útil do processo principal e evitar prejuízos a qualquer das partes.
Assim, a venda da coisa (soja sequestrada) para substituição pelo seu valor correspondente em pecúnia não tem o condão de satisfazer nenhuma obrigação, máxime no caso em que o pedido de venda foi deferido com o condicionamento de que o valor correspondente esteja vinculado ao Juízo por meio de depósito judicial em conta única que inclusive sofre incidência de juros e correção monetária, razão pela qual, inclusive, dispensou-se caução. ”
Afirma que é preciso reconhecer que o v. acórdão recorrido, ao permitir a execução do bem sequestrado no âmbito da ação cautelar originária, infringe diretamente o mencionado artigo, o qual prevê as possíveis medidas idôneas para “asseguração do direito”.
Tal medida, implicará em conceder destinação prematura aos grãos de soja, cuja titularidade ainda se discute nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA e modificará substancialmente o estado em que se encontra o bem sequestrado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII